Tribunal: TJDFT
Processo: 0708700-68.2018.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CONDENATÓRIA. OBJETO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE. IMPUTAÇÃO DE FALHA. OMISSÃO ESTATAL. COMPOSIÇÃO PASSIVA. DISTRITO FEDERAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. CAUSA DE PEDIR. NEGLIGÊNCIA NO ACOLHIMENTO DE PACIENTE CARENTE E EM SITUAÇÃO DE RUA. INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA E ASSISTENCIAL. PRETENSÃO ENDEREÇADA AO ENTE ESTATAL. RESPONSABILIDADE ESTATAL. AFERIÇÃO. NATUREZA SUBJETIVA. DIREITO À SAÚDE. PACIENTE ACOMETIDO DE ENFERMIDADE PSIQUIÁTRICA DE NATUREZA GRAVE. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. CONDIÇÕES LEGAIS. APERFEIÇOAMENTO. LEGITIMIDADE. RESGUARDO DA INTEGRIDADE FÍSICA E RECUPERAÇÃO PSÍQUICA DO ENFERMO. ESTABELECIMENTO ESPECIALIZADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO ESTADO. NEGLIGÊNCIA. INSERÇÃO OPORTUNA NA REDE PÚBLICA DE ACOLHIMENTO. INOCORRÊNCIA. DANO MATERIAL. CONSTATAÇÃO. FATO GERADOR. EXISTÊNCIA. NEXO ENTRE A CULPA IMPUTADA AOS AGENTES E O RESULTADO LESIVO CONSTATADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. NATUREZA SUBJETIVA (CF, ART. 37, § 6o). TEORIA DA FAUTE DU SERVICE PUBLIQUE. ELISÃO. FATO IMPONDERÁVEL. INOCORRÊNCIA. TRATAMENTO ASSISTENCIAL ADEQUADO. SERVIÇOS PRESTADOS POR CLÍNICA PARTICULAR. CUSTOS. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. DEVER CONSTITUCIONAL. COMINAÇÃO. ESTABELECIMENTO. PRESERVAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. PARÂMETRO. VALORES PRATICADOS PELO SUS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÚMERO 666.094 (TEMA 1.033 – STF). INCURSÃO EM MORA. CITAÇÃO. INEQUÍVOCA CIÊNCIA ACERCA DO HAVIDO. SEGURANÇA JURÍDICA. PRESERVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA.
1. Em situação concreta sujeita à cláusula geral que pontua a distribuição do encargo probatório, a resolução da questão litigiosa deve observar, quanto à distribuição do encargo pela produção probatória, a regra geral de distribuição estática do ônus, conforme delineado no estatuto processual (art. 373, inc. I), cabendo ao autor, por conseguinte, a prova do fato constitutivo do direito do qual alega ser titular, sobejando ao réu aqueles de natureza impeditiva, modificativa ou extintiva daquela pretensão (inc. II), e assim é que a inversão ou a redistribuição do encargo probatório, nos casos em que a lei ou as situações concretas as recomende como exceção à regra geral, devem ser firmadas no trânsito processual de molde a permitir que a parte a quem fora imputado o ônus probatório possa se desvencilhar por descerrar regra de procedimento, não de julgamento.
2. Via de regra, tratando-se de atos comissivos, a responsabilidade do Estado frente aos danos sofridos pelo lesado é de natureza objetiva, na modalidade do risco administrativo, e, sob essa moldura, aviada ação indenizatória sob a imputação de falha havida nos serviços prestados por agentes estatais, a qualificação da responsabilidade estatal demanda, se o caso, simplesmente a aferição da conduta praticada pelos agentes públicos, do dano que ensejara e do nexo de causalidade enlaçando o havido ao resultado danoso, ressalvada sua elisão diante da demonstração de que evento derivara de culpa exclusiva da vítima ou não decorrera de ação ou omissão estatal (CF, art. 37, § 6o).
3. Aviada ação indenizatória em desfavor do Estado sob a imputação de falha, por ato omissivo, havida nos serviços públicos fomentados pelos órgãos e entidades estatais de assistência à saúde, consubstanciando a falha na imputação de negligência na inserção do paciente em unidade de acolhimento psiquiátrico e assistencial, a responsabilidade do ente público é de natureza subjetiva por derivar a ilicitude imputada do comportamento omissivo debitado ao serviço público por não ter sido fomentado na forma do esperado e exigido (faute du service publique).
4. Emergindo a pretensão indenizatória da imputação de falha ao serviço público, portanto de ato omissivo derivado da inexatidão ou ausência da prestação, a responsabilidade estatal é de natureza subjetiva, porquanto o dano decorre de falta ou falha do serviço público, ou seja, o Estado não agiu ou não agiu como esperado, daí porque sua responsabilidade somente poderá emergir se proveniente de negligência, imprudência ou imperícia (culpa) ou, ainda, de deliberado propósito de causar o evento danoso (dolo).
5. A transcendência do direito à saúde, como expressão mais eloquente da evolução dos direitos básicos inerentes à pessoa humana e das liberdades e garantias individuais, impõe ao estado a implementação de ações positivas destinadas à materialização do almejado pelo constituinte, revestindo de eficácia plena a norma programática que está inserta no artigo 196 da Constituição Federal, que prescreve que o direito à saúde é direito de todos e dever do estado.
6. Ao cidadão que, acometido de enfermidade grave cujo tratamento reclama internação em estabelecimento especializado na reabilitação de dependentes químicos, não usufrui de recursos suficientes para custear o tratamento do qual necessita, assiste o direito de, no exercício subjetivo público à saúde que lhe é resguardado, ser contemplado com internação em instituição da rede pública ou, se indisponível, da rede privada às expensas do poder público, consoante, inclusive, apregoa o artigo 207, inciso II, da Lei Orgânica do Distrito Federal.
7. Qualificada a omissão estatal no fomento do tratamento médico-hospitalar do qual necessitara cidadão carente, em situação de rua e dependente químico, ensejando que, acolhido em clínica particular, nela fora mantido, tratado e cuidado até o surgimento de vaga em estabelecimento público apto a acolhê-lo, a instituição particular que fomentara o tratamento, suportando os custos correlatos, deve ser reembolsada pelo equivalente, observado o tarifamento legal, diante do aperfeiçoamento dos pressupostos necessários à germinação da obrigação indenizatória do estado defronte a omissão na realização da obrigação de acolher e tratar o cidadão dependente da prestação estatal.
8. Independentemente dos custos e da tabela praticada pela entidade particular que fomentara serviços de saúde a paciente carente, o reembolso dos custos que suportara em razão da omissão do estado deve ter como parâmetro a tabela praticada no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS para prestação equivalente, conforme fixado no Recurso Extraordinário com repercussão geral número 666.094 (tema 1.033), quando fora fixada tese no sentido de que: “O ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde”.
9. Diante da ausência de prova da inequívoca ciência da administração anteriormente e de ato apto a ensejar a qualificação da mora, o termo apto a conferir segurança jurídica quanto ao marco inicial, para fins de cálculo dos valores a serem restituídos à autora em razão de prestação de serviço reservado originalmente ao estado, é a data em que o Distrito Federal fora citado, por encerrar o momento no qual fora cientificado da omissão em que incidira, sujeitando-se aos efeitos inerentes à mora, consoante estabelecido pelo próprio legislador (CPC, artigo 240).
10. Remessa necessária conhecida e desprovida. Sentença mantida. Unânime.